Tribunal: STF
Processo: RE 65681
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-02-20
Data de publicação: 1973-02-20

Ementa:
CONSTITUTO POSSESSORIO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
1. PARA EXISTÊNCIA DO CONSTITUTO POSSESSORIO E CONSEQUENTE
TRANSFERENCIA DA POSSE INDIRETA AO BENEFICIARIO DELA, NÃO HÁ
NECESSIDADE DE O INSTRUMENTO CONTER AS PALAVRAS "CLÁUSULA
CONSTITUTI", "CONSTITUTO POSSESSORIO", NEM MENCIONAR QUE O
TRANSMITIU, SE DEMITIU DA POSSE E A CONSERVA EM NOME DO ADQUIRENTE.
BASTA QUE O TRANSMITENTE DECLARE QUE IMITE NA POSSE O ADQUIRENTE OU
A ELE A TRANSFERE.
2. SE O RÉU ALEGOU CARÊNCIA DE AÇÃO, PRETENDENDO QUE, EM TAL CASO,
CABERIA A IMISSAO, E NÃO A REINTEGRAÇÃO DE POSSE, E SE O JUIZ, NO
SANEADOR, TRANSITOU EM JULGADO, REPELIU ESSA PRELIMINAR POR JULGAR
PROVADO O CONSTITUTO POSSESSORIO, O ASSUNTO NÃO PODE MAIS SER
REABERTO NA APELAÇÃO (C. PR. CIV., ART. 289; SÚMULA N. 424).